Tribunal: TJDFT
Processo: 0717020-21.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PERDAS E DANOS. INADIMPLEMENTO. EXCEÇAO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PERDAS E DANOS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 422 do Código Civil, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé.
2. Fatos supervenientes à formação dos contratos podem ensejar a extinção, como na hipótese de resolução por inadimplemento.
3. A resolução por inexecução voluntária retroage à data da contratação, mas, se for tácita, depende de interpelação judicial, já que a resolução decorre da lei e não da autonomia da vontade. Se não for possível, converte-se em perdas e danos.
4. A parte só pode apontar a exceção de contrato não cumprido quando já tiver cumprido sua obrigação, nos termos do art. 476 do Código Civil.
5. Apelação parcialmente provida.